Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-51.2005.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000008-51.2005.8.14.0061

EMBARGANTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0000008-51.2005.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

EMBARGANTE

MANOEL FRANCISCO RAMOS

REPRESENTANTE: DR. DR. WALTER FERREIRA TRINDADE - OAB PA5655 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0000008-51.2005.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

EMBARGANTE

MANOEL FRANCISCO RAMOS

REPRESENTANTE: DR. DR. WALTER FERREIRA TRINDADE - OAB PA5655 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL FRANCISCO RAMOS,
contra o
Acórdão (ID nº ° 16853979), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR
. RECONHECIMENTO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
PELA PENA HIPOTÉTICA,
VIRTUAL
OU EM PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

INÉPCIA
DA INICIAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MÉRITO.
PELITO DE CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
TESE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

O Embargante alega que o acórdão impugnado foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre suposta contrariedade aos princípios s da igualdade, da plenitude de defesa, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, postula o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (Id. 17767268).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, não se verifica a existência de vício suscetível de correção através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões suscitadas pelo Embargante, com coerência e objetividade, não havendo no acórdão recorrido qualquer omissão hábil a maculá-lo.

É dizer, os pontos de irresignação expressos foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado.

A propósito, transcrevo trechos do voto condutor que abordaram as teses defendidas pelo embargante:

“(...)

d.

DA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 422 DO CPP E ENTREVISTAS REALIZADAS COM FAMILIARES DA VÍTIMA.

Outra nulidade sustentada, refere-se ao depoimento do policial Civil Wilson Eudiracy do Lago que se apresentou espontaneamente perante o Tribunal do Júri, mesmo sem ter sido previamente arrolado, bem como em razão da presença da imprensa para realizar matéria jornalistica.

No ponto, entendo que a argumentação defensiva não merece prosperar uma vez que o referido depoente foi ouvido na qualidade de testemunha do juízo, o que é plenamente cabível no rito do Tribunal do Júri, conforme interpretação sistemática dos artigos 209 e 497, XI, do CPP.

No que tange a feitura de matéria jornalística, por exigência do princípio do pas denullité sans grief, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo Recorrente em decorrência da referida cobertura do julgamento pela imprensa, o que de fato não ocorreu.

A luz de tais fatos, rejeito a preliminar de nulidade.

e.

DA FALHA NA QUESITAÇÃO.

No tocante a alegada nulidade por vício na quesitação, a dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal é clara ao preceituar que as nulidades deverão ser arguidas da seguinte forma: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”.

Assim, inerte o recorrente conforme ata de Id. 9337264[1], tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do STJ que ilustra tal posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016). 2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo ( AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1885871 DF 2020/0183919-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA) [grifei]

Diante de tais fatos, rejeito a preliminar.

(...)”

Na mesma linha de entendimento colaciono parte do parecer ministerial sobre a irresignação defensiva:

“
(...)

No caso sub examine, o Embargante não demonstra nenhuma omissão no acórdão, apenas alega supostamente que existe afronta a princípios advindos de uma suposta omissão, o que não condiz com os fatos, isso porque a sentença proferida pelo conselho do tribunal do júri, condenou o acusado diante das provas constatadas nos autos. Em síntese, o conselho de sentença procedeu a votação dos quesitos, reconhecendo a materialidade e autoria dos fatos imputados pela denúncia ministerial, admitindo que o acusado concorreu para a morte da vítima Delson, fornecendo e conduzindo o veículo para que o executor realizasse disparos de arma de fogo e provocasse as lesões, cujo delito foi cometido por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. O acórdão foi claro ao dispor exaustivamente de cada preliminar e mérito, aduzindo que a sentença recorrida deve ser mantida, pois não há violação de nenhum princípio, estando restrita ao entendimento do conselho de sentença que votou pela condenação do acusado, ante a comprovação de autoria e materialidade delituosas notoriamente expressas.

(...)”

Ademais, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024